Tribunal: TJSP
Processo: 1029639-79.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Procedência - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção de crédito indevidamente - Dano moral caracterizado - Dano moral presumido, in re ipsa - Valor indenizatório - Fixação indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00 - Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECLARATÓRIA - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -Procedência - Restrição de crédito junto aos órgãos de proteção de crédito indevidamente - Dano moral caracterizado - Dano moral presumido, in re ipsa - Valor indenizatório - Fixação indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00 - Observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Juros moratórios a incidir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ) - Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação - Recurso provido.